Tribunal: STF
Processo: RHC 240203
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lelis Jhones Ferreira da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório e expressa menção a circunstâncias concretas firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 874.659 AgRg, ministro Reynaldo Soares Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pleiteia, em síntese, a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para aquela do art. 28 do mesmo diploma legal.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento“ do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processual penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas. 1. O recurso em habeas corpus não atende à hipótese de cabimento prevista no art. 102, II, “a”, da CF/88. 2. Além disso, o pedido de desclassificação da conduta demanda inviável reexame de provas dos autos. 3. Ausente flagrante ilegalidade a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 4. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do RHC.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou Superior Tribunal de Justiça para afastar o pleito de desclassificação:



    No caso, o Juízo sentenciante concluiu pela suficiência das provas no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente, conforme segue (e-STJ fls. 14/16): 



    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, ante o Auto de Apreensão anexado às fls. 13, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 88/88v. Autoria indene de dúvidas – em que pese a negativa por parte do acusado em assumir a responsabilidade do ato criminoso - haja vista a farta prova testemunhal produzida tanto na fase policial, quanto em juízo. 



    Nessa linha de raciocínio, quadra registrar, inicialmente, a versão apresentada pelo réu LÉLIS JHONES FERREIRA DA SILVA ao ser interrogado em juízo (mídia às fls. 111). Vejamos: 



    “(...) que os fatos narrados não são verdadeiros; que o declarante teria chegado ao local com sua esposa; que teria colocado a sacola no portão da costureira; que o declarante não tem envolvimento com o tráfico; que a droga teria sido encontrada dentro de um saco de areia; que o declarante não sabe de quem seriam as drogas; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)”. 



    Em que pese a tese sustentada pelo réu em juízo, as demais provas colhidas na fase instrutória comprovaram, de forma inconteste, seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes narrado na exordial. Neste sentido, vale lembrar as declarações do policial militar LUAN VINÍCIUSLIMA DE FRANCA SOARES, ouvido em juízo (mídia às fls. 111), narrando com riquezas de detalhes toda a ação criminosa desenvolvida. Vejamos: 



    “(...) que se encontravam em patrulhamento no local quando um transeunte informou sobre um indivíduo, fornecendo as características, realizando o tráfico no local; que foram ao local, ressaltando que seria conhecido pelos policiais pelo intenso tráfico de drogas; que o acusado teria dispensado uma sacola quando viu a viatura; que na sacola havia material entorpecente; que o declarante teria visto o momento que o acusado teria dispensado a sacola (...) - (grifei)”. 



    Imperioso registrar, ainda, que embora o policial militar EDUARDO SILVEIRA FIRME ao ser inquirido em juízo (mídia às fls. 111) tenha informado “não se recordar do acusado e dos fatos devido ao grande número de ocorrências”, o referido confirmou suas declarações prestadas na esfera policial (às fls. 09/10), que por oportuno ora transcrevo: 



    “(...) que durante o patrulhamento no bairro Jardim Marilândia recebemos informações de transeuntes que não quiseram se identificar que na rua São Marcos(local conhecido pelo intenso tráfico de drogas) um indivíduo de nome Lélis (vestindo bermuda florida e sem camisa) estaria comercializando entorpecentes; que prosseguiram ao local onde avistou o suspeito; que no momento em que seria realizada a abordagem, Lélis jogou algo parecendo ser uma sacola branca (que estava em sua mão) próximo a um poste; que foi feita a abordagem e busca pessoal no suspeito, posteriormente identificado como Lélis Jhone Ferreira da Silva; que durante buscas ao redor do mesmo foi localizado ao lado de um poste o embrulho branco que Lélis havia jogado; que se tratava de uma sacola contendo 16(dezesseis) pedras de cristais de substância similar a crack; que questionado sobre a droga Lélis assumiu ser seu o material encontrado (...)”



    Desta forma, tenho que os depoimentos prestados pelos policiais militares (tanto na fase preliminar, quanto em juízo), apontam claramente o envolvimento do acusado no tráfico de drogas, eis que convincentes e harmoniosos.



    [...]



    Dessa forma, além da razoável quantidade das drogas de natureza especialmente deletéria apreendidas – 16 pedras de crack –, extrai-se que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, inclusive depoimentos de testemunhas, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.



    [...]



    Com efeito, na esteira do que restou consignado na decisão agravada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório e expressa menção a circunstâncias concretas – foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava traficando no local em que o ocorreu o flagrante –, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente.



     E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.



    Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente